Tribunal: STF
Processo: SL 504
Classe: SL
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-22
Data de publicação: 2011-06-22

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO. Fazenda Pública. Precatório. EC nº 62/2009. Pagamento preferencial a idosos e portadores de doenças graves. Alegação de grave lesão. Não ocorrência. Questões de fundo da causa. Sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Pedido de suspensão de liminar rejeitado. Precedente. Agravo regimental improvido. Rejeita-se pedido de suspensão que não demonstra grave lesão aos interesses públicos tutelados, mas apresenta nítido caráter de recurso.